Tribunal: STJ
Processo: 5004808-12.2021.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855515 - SP(2025/0043899-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A
ADVOGADOS
: CATIANI ROSSI - SC023575
EDUARDO SABINO - SC038529
FABIANO RÉGIS ABREU JÚNIOR - SC053894
RAFAEL KOERICH - SC059345
LUIZ FERNANDO SACHET - SP503569
TAYANE TEIXEIRA SERAFIM - SC070707
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1ca62c92-dd0f-4dad-8481-c941eb0d2a8b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855515 - SP(2025/0043899-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A
ADVOGADOS
: CATIANI ROSSI - SC023575
EDUARDO SABINO - SC038529
FABIANO RÉGIS ABREU JÚNIOR - SC053894
RAFAEL KOERICH - SC059345
LUIZ FERNANDO SACHET - SP503569
TAYANE TEIXEIRA SERAFIM - SC070707
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA
ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A.
contra decisão de minha relatoria que não conheceu do agravo em recurso especial, por
ausência de impugnação concreta ao fundamento de inadmissão aplicado na origem (
, atraindo, por conseguinte, o óbice da
conforme
Súmula n. 7/STJ)
Súmula n. 182/STJ,
ementa a seguir transcrita (fls. 745-748):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTO (SÚMULA N. 7 DO STJ). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.

No presente agravo interno, a agravante sustenta, no que é pertinente à decisão
recorrida, que refutou “especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
Documento eletrônico VDA55776475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: 6c9cb3c0-2de7-4ae8-8066-92b1956cb145

seu Recurso Especial, especialmente o óbice relativo à
”, com
Súmula no 7/STJ
fundamentação própria no tópico “IV.1 – Da inaplicabilidade da
” do
Súmula n. 7/STJ
agravo em recurso especial (fls. 754-764).
A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno (fl. 773).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
:
in verbis
"[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55776475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: 6c9cb3c0-2de7-4ae8-8066-92b1956cb145

A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

[...] A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:58
Código de Controle do Documento: 6c9cb3c0-2de7-4ae8-8066-92b1956cb145

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.515 / SP
Número Registro: 2025/0043899-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50048081220214036109
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A
ADVOGADOS : CATIANI ROSSI - SC023575
EDUARDO SABINO - SC038529
FABIANO RÉGIS ABREU JÚNIOR - SC053894
RAFAEL KOERICH - SC059345
LUIZ FERNANDO SACHET - SP503569
TAYANE TEIXEIRA SERAFIM - SC070707
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A
ADVOGADOS : CATIANI ROSSI - SC023575
EDUARDO SABINO - SC038529
FABIANO RÉGIS ABREU JÚNIOR - SC053894
Documento eletrônico VDA56078203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 2a43e578-6f57-4fe4-86ce-ffbaec64e1db

RAFAEL KOERICH - SC059345
LUIZ FERNANDO SACHET - SP503569
TAYANE TEIXEIRA SERAFIM - SC070707
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:24
Código de Controle do Documento: 2a43e578-6f57-4fe4-86ce-ffbaec64e1db